Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700746-20.2020.8.07.9000 EMBARGANTE: MAX ANTUNES ALMERIM DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 08/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR